Tribunal: STF
Processo: ARE 1371664
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 7, p. 1): 



    “Direito à moradia. Aluguel social. Alternativa concedida pelo Poder Público. Apelação desprovida. 1. Na réplica, reconheceu a apelante que já foi inscrita no Programa Minha Casa Minha Vida. 2. Não respondem os entes federativos pela conduta da apelante de construir/adquirir casa em local sujeito a deslizamento. 3. Não obstante, assegura a CF um mínimo existencial, dentre o qual se inclui o direito à moradia. 4. No entanto, no caso concreto, ofertou-se à apelante a alternativa de ir para um abrigo, o que recusou. 5. Se a Administração agiu, não cabe ao Poder Judiciário impor-lhe outra conduta. 6. Apelação a que se nega provimento.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 1)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III. 6º; 23, IX e X, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, que: 



    “A moradia é direito de todos, é dever do Estado, mediante políticas sociais e econômicas que visem à habitação digna, como estabelece o art. 6º da Constituição Federal. E diante da relevância do direito a moradia/abrigo, em sede doutrinária ele é incluído no rol dos direitos sociais do MÍNIMO EXISTENCIAL. Trata-se de tese sustentada pela abalizada doutrina capitaneada por Diogo de Figueiredo Moreira Neto e Ana Paula de Barcellos que sustentam que direitos sociais como educação básica, saúde, acesso ao Judiciário e assistência aos desamparados, inclusos neste último, a alimentação, o abrigo e o vestuário, compõe o mínimo de direitos indispensáveis a manutenção da dignidade da pessoa humana.” (eDOC 11, p. 6).



    Assevera-se, que:



    “o direito a moradia e ao abrigo não é somente um direito fundamental social, mas também um direito que integra o fundamento do Estado Democrático de Direito, a garantia da Dignidade da Pessoa Humana. Pode-se então assegurar que o direito a saúde é pilar do ordenamento jurídico constitucional.” (eDOC 11, p. 7)



    Sustenta-se, também, que:



    “Ademais, a obrigação da Municipalidade não pode se limitar a determinações inopinadas de demolições de imóveis que sirvam de residência a população de baixa renda. A emissão de tais atos administrativos deve vir acompanhada de Programas Habitacionais que garantam a família desabrigada uma unidade habitacional segura e digna, capaz de garantir a preservação da dignidade humana.” (eDOC 11, p. 9)



    A Terceira Vice-Presidência do TJ/RJ inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidirem na hipótese as Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 13, p. 2).



    É o relatório. Decido. 



    O recurso merece provimento. 



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 7): 



    “Da leitura das razões recursais, constata-se que a apelante não devolveu os pedidos em face do Estado do Rio de Janeiro e não devolveu os pedidos de indenização por danos materiais, no valor da casa, e de danos morais. Pretende apenas a condenação do Município a incluí-la em programa habitacional, pagando-lhe o aluguel social enquanto não obtiver uma moradia digna. Quanto ao primeiro pedido, na réplica, reconheceu a autora apelante que já está inscrita no programa habitacional Minha Casa Minha Vida, pelo que não há interesse processual. No que concerne o pedido de condenação ao pagamento do aluguel social enquanto não obtiver uma moradia digna, no caso concreto, como se vê de fls. 132, o apelado ofertou à apelante a alternativa de proporcionar-lhe abrigo, o que foi recusado. Destarte, não restou o Município inerte. Não cabe ao cidadão eleger a alternativa administrativa, se a proposta é razoável e não lhe ofende a dignidade. Por essa razão, não prospera o apelo.”



    Registre-se, que a questão da moradia não passou despercebida dos Tribunais Constitucionais de países que, como Brasil, apresentam semelhantes problemas na solução da equação entre desenvolvimento e justiça social. A Corte Constitucional da África do Sul, por exemplo, no caso Government of the Republic of South Africa v. Grootboom, reconheceu que o direito à moradia impunha condicionantes às ordens de despejo.



    A questão posta aos autos tem, portanto, nítida matriz constitucional, a autorizar, ante o preenchimento dos pressupostos processuais, o conhecimento do recurso extraordinário.



    Ademais, assiste razão à recorrente quando aduz a relevância do tema sob o ponto de vista econômico e social. A discussão sobre o alcance do direito à moradia afeta, de um lado, um dos principais problemas nacionais que é o déficit habitacional. De outro, o direito à moradia também constitui óbice à atividade relevante de ordenação territorial, o que atinge diretamente a reforma urbana e o direito à cidade.



    É preciso registrar, por fim, que o direito à moradia recebe especial proteção pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos, como se depreende, v.g., do Comentário Geral 7 do Comitê de Direitos Econômicos e Sociais, a ensejar, eventualmente, responsabilização internacional do Estado brasileiro, em caso de descumprimento. Essa perspectiva empresta, por outra razão, repercussão geral à matéria



    A jurisprudência desta Corte é harmoniosa no sentido de que o Poder Judiciário, excepcionalmente, pode determinar a implantação de políticas públicas, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas: 



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 2. Agravo regimental não provido” (AI 708.667-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma - grifei). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO POLÍTICAS PÚBLICAS RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES OFENSA NÃO CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 826254 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.2.2017) 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Ação civil pública. Defesa do meio ambiente. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. Esta Corte já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para a presente e as futuras gerações, sendo esse um direito transindividual garantido pela Constituição Federal, a qual comete ao Ministério Público a sua proteção. 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 417408 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.4.2012) 



    Ante o exposto e com essas considerações, com fulcro especialmente no § 2º do artigo 21 do RISTF, dou provimento ao recurso para o fim de prover a pretensão da parte recorrente, e por conseguinte, no ponto, reformar o acórdão que manteve intacta a sentença. 



     Invertidos os ônus sucumbenciais, , majorados em ¼ (um quarto). 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de outubro de 2022. 



     



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente